Tribunal: TCU
Processo: 023.181/2008-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 582/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 11 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em levantar o sobrestamento destes autos e em considerar cumpridos os itens 9.2.1 e 9.2.2.3 do Acórdão 502/2009-TCU-Plenário , haja vista a modulação de efeitos determinada por meio do item 9.4 do Acórdão 2879/2012-TCU-Plenário , e redação dada pelos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1546/2014-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.181/2008-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 009.174/2012-5 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO); Processo 021.280/2016-9 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO); Processo 028.234/2008-9 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.2. Responsáveis: Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (XXX.849.541-XX); Fausto Pereira dos Santos (XXX.674.631-XX); Hélio Verdussen de Andrade Filho (XXX.051.807-XX); José Leôncio de Andrade Feitosa (XXX.058.747-XX); Jussara Macedo Pinho Rotzsch (XXX.757.607-XX) 1.3. Interessado: Agência Nacional de Saúde Suplementar (03.589.068/0001-46) 1.4. Entidade: Agência Nacional de Saúde Suplementar 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.